Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-11.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002214-11.2021.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), JOSIEL CALIXTO - CPF: 893.111.161-49 (AGRAVADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DA CITAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e manteve a
sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002214-11.2021.8.11.0007

movida em desfavor de
JOSIEL CALIXTO,
extinguiu o feito ante a quitação do débito na via administrativa e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do exequente.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta que
“no processo executivo (geral ou fiscal) são devidos honorários advocatícios na execução resistida ou não, logo, ainda que o executado não venha a se insurgir contra o processo, serão devidos honorários advocatícios”.

Aduz que com base no princípio da causalidade faz jus ao recebimento de honorários
“quem deu causa ao processo não foi o ente municipal, mas o contribuinte, que deixou de pagar o tributo no prazo devido, ao passo que a Fazenda Pública, legitimamente, por meio de seus procuradores, ajuizou a presente ação e teve fixado os honorários advocatícios, a seu favor, logo no despacho inicial”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
“para o fim de reformar a decisão agravada e determinar a certificação da (in)existência de valores vinculados aos autos e, em caso positivo, DEFERIR seu levantamento, mediante expedição de alvará ou, caso não seja localizado depósito judicial, para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade”.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual

(ID 157433675)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e manteve a
sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002214-11.2021.8.11.0007

movida em desfavor de
JOSIEL CALIXTO,
extinguiu o feito ante a quitação do débito na via administrativa e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do exequente.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que não é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de quitação do débito na via administrativa antes da citação, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS.

1. "Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021).

2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Neste sentido também já decidiu este Tribunal, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1– Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

2 – Recurso desprovido. (N.U 1000859-63.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023